Tribunal: STF
Processo: RHC 252382
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jonatan Aparecido Miranda Candido contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 965.975/MG (docs. 22 e 23).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 146 [constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda], § 1º [as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas], 147 [ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave] e 329 [opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio] do Código Penal, assim como no art. 15 [disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime] da Lei n. 10.826/2003. (doc. 11, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    [...] em apertada síntese, o presente recurso visa a desconstituir o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, corroborando com a decisão local, manteve a prisão preventiva do recorrente, se baseando em fundamentação genérica e inidônea a respaldar medida tão extrema como a custódia cautelar. (doc. 28, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    Ante ao exposto, requer seja concedida a liminar, uma vez presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do PACIENTE, fazendo se e cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido, qual seja, a prisão preventiva com ausência dos requisitos autorizadores desta; b) No mérito pedem e esperam os impetrantes que a ordem seja concedida definitivamente, confirmando-se a liminar, fazendo via de consequência, cessar a coação ilegal, para o fim de anulada a decisão que decretou a sua prisão preventiva concedendo a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, conforme o artigo 319 d CPC. (doc. 28, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de crimes de constrangimento ilegal majorado, ameaça, disparo de arma de fogo e resistência, em contexto de violência doméstica.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, ou se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva. Isso porque, o ora agravante – que, para tomar o celular da vítima, teria praticado os crimes de constrangimento ilegal majorado, ameaça e disparo de arma de fogo, bem como teria cometido o delito de resistência – ostenta outros registros criminais. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que ele, no ano passado, cumpriu as condições de acordo de não persecução penal relacionado à prática de crime previsto na Lei n. 10.826/2003.



    4. A presença de condições pessoais favoráveis do agravante não impede a decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    5. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, dada a periculosidade do agravante.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o histórico criminal do acusado. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes. 3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a periculosidade do agente é evidente”. (doc. 22 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Nesse contexto, registro que consta do acórdão impugnado que:  



    [...] A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva. Isso porque, o ora agravante – que, para tomar o celular da vítima, teria praticado os crimes de constrangimento ilegal majorado, ameaça e disparo de arma de fogo, bem como teria cometido o delito de resistência – ostenta outros registros criminais (doc. 22, p. 1 – grifei). 



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.155 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).  



    Ante o exposto, negou provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator